Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-03.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-03.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYCON BORGES PEREIRA - CPF: 062.467.811-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILENE TEODORO DE JESUS - CPF: 067.679.381-90 (APELADO), OSMAR CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 018.646.461-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ERNESTO PINTO - CPF: 847.477.731-34 (APELANTE), FELIPE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 050.802.571-05 (APELANTE), JOMAR MENDES SARATE (APELANTE), MIRIAN GISELE DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FELIPE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 050.802.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN GISELE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ERNESTO PINTO - CPF: 847.477.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAR MENDES SARATE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ERNESTO PINTO - CPF: 847.477.731-34 (ASSISTENTE), FELIPE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 050.802.571-05 (ASSISTENTE), OSMAR CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 018.646.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA –

RECURSO DEFENSIVO
–

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois,
in casu,
a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, mormente a partir da confissão judicial da ré, corroborada por todo o arcabouço probatório contido nos autos.

2.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente e estável mantido entre os réus, impõe-se ratificar a absolvição de ambos quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, por falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal, a inviabilizar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDILENE TEODORO DE JESUS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDILENE TEODORO DE JESUS

MAYCON BORGES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDILENE TEODORO DE JESUS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1005573-03.2020.8.11.0007, que
condenou
a ré à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na razão de 1/15 (um quinze-avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, a acusada, em conjunto com o codenunciado
MAYCON BORGES PEREIRA,
foi
absolvida
do delito previsto no
art. 35 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 128051419, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante
EDILENE TEODORO DE JESUS
pretende sua
absolvição
do crime de tráfico de drogas, em pleito calcado na garantia do segundo grau de jurisdição e no direito da ré à reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos.

Já nas razões recursais vistas no ID 128051406, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação
dos réus
EDILENE TEODORO DE JESUS
e
MAYCON BORGES PEREIRA
como incursos nas penas do crime de
associação para o tráfico de drogas
, alegando que se encontram demonstradas nos autos as elementares inerentes ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões registradas no ID 128051423 e no ID 128051416, respectivamente, o
Parquet
e a defesa técnica dos réus rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133170676, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EDILENE TEODORO DE JESUS
e
OSMAR CORREIA PECEGUEIRO
pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35, c/c 40, VI, Lei n. 11.343/06
; bem como em face de
MAYCON BORGES PEREIRA
pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35, c/c 40, VI, Lei n. 11.343/06, c/c art. 12 da Lei n 10.826/03
̧ em razão de fatos narrados da seguinte maneira,
in verbis
:

[
FATO 01
] [...] em dia não identificado até a data do dia 03 (três) de outubro de 2.020, por volta das 04h00min, na residência localizada no Bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
EDILENE TEODORO DE JESUS, OSMAR CORREIA PECEGUEIRO e MAYCON BORGES PEREIRA
, após associarem-se com o inimputável Jomar Mendes Sarata, com
o fim de praticar reiteradamente a mercancia de droga
,
guardavam
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar
,
02 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína e 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, ambas com peso aproximado de 1.542,5g (hum mil e quinhentos e quarenta e dois gramas e cinco decigramas
). [...].

[
FATO 02
] [...] no dia 03 (três) de outubro de 2.020, por volta das 04h00min, na residência localizada no Bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
MAYCON BORGES PEREIRA
possuía
arma de fogo
, tipo revólver, calibre 38, número de série 173716, marca Taurus, de uso permitido, bem como
05 (cinco) cartuchos de munições de arma de fogo do mesmo calibre
,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal a regulamentar
.

(Denúncia contida no ID 128051269 – Págs. 1-2). – Destaquei.

Segundo a proposição ministerial, na data dos fatos, os agentes de segurança pública da cidade de Carlinda/MT efetuaram a abordagem de um veículo Gol, de cor branca, e identificaram a presença dos denunciados e do inimputável
Jomar Mendes Sarata
em atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram minuciosa revista no interior do veículo. Finda a diligência, os policiais localizaram a quantia de R$ 10.177,00 (dez mil, cento e setenta e sete reais) em espécie, além de anotações ligadas à mercancia de entorpecentes.

Informados, por meio do serviço de inteligência, de que os denunciados já eram monitorados, os agentes de segurança pública foram até à residência de
MAYCON
e
EDILENE
, oportunidade em que localizaram uma arma de fogo, calibre .38 e munições correspondentes, pertencentes a
MAYCON
, sem a respectiva autorização legal; a quantidade de aproximadamente 1.542,5g de substância análoga a cocaína; além de uma balança de precisão.

Por fim, a preambular consigna que, consoante as informações angariadas pelas investigações policiais, os denunciados
MAYCON
e
EDILENE
seriam responsáveis pela venda de entorpecentes na região, sendo integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Rejeitada
a denúncia contra
OSMAR CORREIRA PECEGUEIRO
(ID 128051310 – Pág. 15), os réus
MAYCON
e
EDILENE
foram denunciados nos termos já relatados, ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal. Veja-se:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:

i.
CONDENAR EDILENE TEODORO DE JESUS
pela prática da conduta tipificada no
art. 33 da Lei 11.343/06
;

ii.
CONDENAR MAYCON BORGES PEREIRA
pela prática da conduta tipificada no
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03
;

iii.
ABSOLVER EDILENE TEODORO DE JESUS e MAYCON BORGES PEREIRA pela prática da conduta tipificada no art. 35 da Lei 11.343/06
.

(Sentença de ID 128051367 - Pág. 23). – Destaquei.

Em que pese condenados pelo delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, portanto, os denunciados
EDILENE
e
MAYCON
foram absolvidos pelo delito tipificado pelo art. 35 do mesmo diploma, contexto em que agora
EDILENE
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO (EDILENE)

Em suas razões recursais,
EDILENE
formula pleito absolutório em relação ao delito de tráfico de drogas [art. 33 da Lei Antitóxicos], embora não teça fundamentação específica a esse respeito, discorrendo apenas sobre a garantia constitucional da ré ao duplo grau de jurisdição; à reanálise dos fatos e provas; e à autodefesa.

Da detida análise dos autos, no entanto, entendo que
o pleito não comporte provimento
.

Isso porque a
autoria e materialidade delitivas
estão sobejamente demonstradas nos autos, mormente a partir da própria
confissão judicial da ré
̧ amparada por todas as demais provas obtidas ao longo do trâmite processual.

A princípio, verifico que
a materialidade e a autoria
da infração podem ser comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 128051216); do boletim de ocorrência (ID 128051218); do termo de exibição e apreensão (ID 128051220); dos termos de depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito da ré (ID 128051222 e ID 128051223); pelo termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
MAYCON
, que afirmou que “[...]
a sua mulher EDILENE vendia perfumes e também vendia drogas e o interrogando ajudava ela na comercialização de drogas
” (ID 128051233 - Pág. 3); do laudo de constatação de droga (ID 128051239); do relatório de investigação de tráfico de drogas, conforme o qual “[...]
Edilene realizava o recolhimento do dinheiro e fazia os depósitos para a Organização criminosa Comando Vermelho
” (ID 128051252); do relatório da autoridade policial e seus anexos fotográficos (ID 128051260); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Destarte, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que
tenha em depósito
ou
guarde
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Compulsados os autos, verifico que a ré já vinha sendo investigada em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Alta Floresta/MT quando foi abordada pelos policiais, que, ao revistarem o veículo em que estava com
MAYCON
e seu sobrinho, encontraram cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, e também caderno contendo anotações referentes à venda de drogas.

Ao deslocarem-se até à casa em que
MAYCON
e
EDILENE
residiam, os policiais encontraram e apreenderam
1.542,5g
(um mil e quinhentos e quarenta e dois gramas e cinco decigramas) de
cocaína
, além de uma
balança de precisão
.

Em juízo
, o policial militar
Felipe Muniz Ribeiro
, que participou da prisão em flagrante da ré, narrou que o dinheiro em espécie foi encontrado dentro do veículo em que estavam
MAYCON
e
EDILENE
, no interior de uma vasilha, situada sob o banco da ré.

Como foi também encontrado um caderno com anotações relacionadas à traficância, a Polícia Civil foi informada, e comunicou aos policiais militares que se tratava de pessoa já monitorada em razão de suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O depoimento de
Felipe
foi ratificado pelas informações prestadas por seu colega,
Marco Antônio Ernesto Pinto
, também policial militar (
vide
oitivas contidas no Relatório de Mídias de

ID 128051366).

Por sua vez, o policial civil
Paulo Cristiano de Souza
, ouvido
perante a autoridade judiciária
, narrou que
EDILENE
vinha sendo monitorada em razão de suspeita fundada em seu vínculo com “Júnior Boladão”, importante figura do tráfico de drogas na cidade de Alta Floresta/MT.

Após o aviso vindo da Polícia Militar, a Polícia Civil se deslocou até à casa da increpada, ocasião em que
EDILENE
lhes mostrou onde estava a droga, guardada enterrada em seu terreno. Lá, foi também encontrada uma quantidade de pasta-base e um revólver, que seria de
MAYCON
, bem como apreendida uma balança de precisão.

Conforme
Paulo
, para os policiais, Edilene chegou a fornecer o número de sua matrícula junto à organização criminosa “Comando Vermelho”, informação ratificada quando, por meio da decisão judicial que autorizou o acesso ao conteúdo dos telefones apreendidos, foram encontradas conversas que indicavam a relação da ré com o tráfico e a referida organização criminosa (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de

ID 128051366).

Por sua vez, apesar de, na fase inquisitiva,
EDILENE
ter exercido seu direito constitucional ao silêncio (ID 128051227), é certo que, perante a autoridade judiciária,
confessou

a prática delitiva, em consonância com todas as demais provas obtidas nos autos.

Em juízo,
EDILENE
afirmou que a droga encontrada
era sua
, e que
vinha praticando o comércio malsão
naquela região por cerca de duas ou três semanas, vinda da cidade de Colíder/MT.

Conforme a ré, foi na cidade de Alta Floresta/MT que passou a se envolver com as atividades da organização criminosa “Comando Vermelho” e a
vender entorpecentes
. Apesar de alegar desconhecer a origem da droga, a ré afirmou que ela lhe era entregue por “meninos”, que usavam capacetes para não serem identificados.

EDILENE
admitiu vender
os entorpecentes diretamente a usuários, e disse que o dinheiro apreendido pelos policiais em seu veículo era parcialmente
fruto da atividade delitiva
(
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de

ID 128051366).

Em que pese a negativa de autoria de
MAYCON
na fase judicial, em contrariedade às informações prestadas perante as autoridades policiais, entendo que tal exercício do direito à autodefesa não obste o reconhecimento das fartas provas de autoria e materialidade produzidas no bojo dos autos, aptas a demonstrar com suficiência seu envolvimento e de
EDILENE
na prática delitiva.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria da apelante
EDILENE
em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar a absolvição pleiteada pela i. Defensoria Pública.

Com tais considerações,
mantém-se
o
desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte dos réus.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que
EDILENE
e
MAYCON
efetivamente praticaram o comércio malsão, conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
e, particularmente no tocante à increpada
EDILENE
, detalhado acima quando da apreciação de seu pleito absolutório.

Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção dos increpados de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico,
limitando-se a atestar que ambos os réus concorreram para a prática delitiva da traficância, mormente em vista da descoberta, pelos policiais, de expressiva quantidade de entorpecentes na casa em que os réus residiam juntos, bem como de balança de precisão e caderno de anotações pertinentes à atuação criminosa.

Dito de outra forma, não é possível extrair dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
EDILENE
e
MAYCON
adquiriu a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônoma ao crime-fim que caracterizam o delito-meio de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Mesmo porque, no presente caso, a reunião de ambos para a prática criminosa, a meu ver,
muito mais depressa
aparenta ter decorrido do
convívio marital entre MAYCON e EDILENE, com ambos residindo no mesmo domicílio,
do que derivado do
ânimo de integrar e compor uma
societas sceleris
propriamente dita
; sendo de se pontuar que a união estável e a coabitação, por si sós, não elidem o mero concurso de pessoas e tampouco atestam automaticamente a existência cabal de uma associação para o tráfico, com todas as elementares inerentes ao art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme bem pontuado na sentença,
“[...] o fato de ambos conviverem maritalmente e ambos efetuarem o comércio de drogas não é suficiente para demonstrar que tinham dolo associativo de manter uma associação estável e permanente para fins de traficância.”
(ID 128051367 - Pág. 21).

De fato, do cômputo dos autos, verifico que não foram demonstrados os contornos da dinâmica delitiva, inexistindo comprovação de que entre os réus houvesse negociação acerca da origem ou do destino da droga; ou de que existisse, de forma organizada, vinculação subjetiva entre ambos os réus com fim específico voltado à prática delitiva.

Com efeito, não se ignora a
angustiante dificuldade de se
estabelecer o elemento subjetivo

do agente
e a árdua tarefa que é
perquirir

o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos eminentemente epistêmicos e internos da conduta e do que se passa na mente do autor.

Por outro lado, na presente hipótese,
foi revistado o imóvel onde os réus supostamente associados residiam, bem como feita a análise (judicialmente deferida) dos dados contidos nos seus aparelhos celulares
(ID 128051265), e
nenhuma dessas diligências apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação perene entre ambos
, a exemplo
de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Isso significa dizer que é, por um lado, plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com
o dolo específico
e
o intento prévio e autônomo
que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois,
a teor do que preceitua o princí
pio do
in dubio pro reo
, a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser desprovida a pretensão ministerial

voltada à condenação dos réus como incursos nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Com isso,
conserva-se
o
desfecho absolutório
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EDILENE TEODORO DE JESUS
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1005573-03.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022